Tribunal: STF
Processo: AI 238397
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
RECURSO - PRELIMINARES - APRECIAÇÃO. O exame das
preliminares do recurso faz-se independentemente de provocação da
parte contrária.
        INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. As peças trasladadas devem
vir, no instrumento, devidamente autenticadas, observando-se a norma
do artigo 384 do Código de Processo Civil.